Tribunal: TJES
Processo: 5002971-84.2024.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2025-05-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002971-84.2024.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MARIA VILANIR NERIS PRIMO
RECORRIDO: ARTHUR LUNDGREN TECIDOS S A CASAS PERNAMBUCANAS
RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROJETO DE VOTO

Relatora: Dra. Ana Flávia Melo Vello

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. SERVIÇOS FINANCEIROS. COBRANÇA DE ENCARGOS MORATÓRIOS EM FATURA DE CARTÃO DE CRÉDITO. CONTRATAÇÃO DE SEGURO PROTEÇÃO FINANCEIRA COMPROVADA PELA RÉ. INSTRUÇÃO PROBATÓRIA QUE CONFLITA COM A NARRATIVA APRESENTADA PELO CONSUMIDOR. AUSÊNCIA DE PRÁTICA DE ATO ILÍCITO. RECURSO DESPROVIDO.

(1). Trata-se de ação indenizatória em que a autora alega, em síntese, que vem sendo incluídas cobranças indevidas em suas faturas de cartão de crédito, relativas a encargos moratórios e serviços não contratados. Requer sejam ressarcidos os valores cobrados indevidamente e indenização por danos morais.

(2). O juízo de origem julgou improcedentes os pedidos autorais, razão pela qual o autor pugna pela reforma do julgado.

(3). A sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95, de modo que são adotadas as suas razões de decidir (STF, Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral: “Não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de Turma Recursal de Juizados Especiais que, em consonância com a Lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida”).

(4). Não se olvida que a legislação vigente garante ao consumidor “a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências” (art. 6º, inc. VIII do CDC). Ocorre, porém, que o consumidor deve comprovar minimamente os fatos constitutivos de seu direito, sobretudo quando suas alegações colidirem com os documentos apresentados.

(5). No presente caso, a requerida logrou êxito em comprovar a adesão da autora ao BILHETE DE SEGURO PROTEÇÃO FINANCEIRA III, através do lançamento de assinatura eletrônica em termo contratual em apartado (id. 11759816). Desta forma, não há ilegalidade na cobrança, cabendo ainda ponderar que a autora sequer afirma que tentou cancelar os serviços administrativamente, para se ver livre da imposição do pagamento mensal por tal serviço.

(6). Quanto aos encargos moratórios (IOF, juros de parcelamento, multa contratual, etc.), constata-se que, embora a requerente alegue que sempre esteve em dia com as faturas, sequer exibe os comprovantes de pagamento. À míngua de prova em sentido contrário, prevalecem as faturas apresentadas pela ré sob id. 11759815, que indicam a realização de pagamentos parciais (pág. 9, 12, 15).

(7). Assim, não se pode reputar indevidos os valores cobrados pela requerida. Diante da ausência de ato ilícito, soçobra o pedido indenizatório e o pleito de restituição dos valores relativos a SEGURO PROTEÇÃO FINANCEIRA III e encargos moratórios.

(8). Por fim, não vislumbro cerceamento do direito de defesa. O ajuizamento de ação nos juizados especiais cíveis sem a assistência de advogado é faculdade das partes. Constata-se que a autora foi brevemente esclarecida sobre as implicações de anuir com o julgamento antecipado da lide. Caberia à requerente, no momento da audiência, manifestar-se contrária ao julgamento antecipado ou dirimir eventuais dúvidas. Ademais, o procedimento previsto na Lei nº 9099/95 não prevê apresentação de réplica, nem concessão de prazo posterior à audiência instrutória para apresentação de mais provas, restando incabível ou preclusa manifestação neste sentido.

(9). Da conclusão. Recurso inominado DESPROVIDO, mantendo-se inalterada a sentença proferida na origem.

(10). Por força da sucumbência recursal, condena-se a parte autora/recorrente no pagamento das custas processuais, assim como nos honorários advocatícios, sendo estes fixados no importe de 10% sobre o valor da condenação ou, não havendo condenação, do valor corrigido da causa (art. 55 da Lei 9.099/95). Todavia, suspende-se a exigibilidade da verba sucumbencial (custas), ante a concessão do benefício da justiça gratuita em favor do autor/recorrente.

Raphael Ribeiro Sanches

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)